Tribunal: STF
Processo: HC 113870
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Ementa: Processual penal e constitucional. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional.  Competência do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus: CF, art. 102, I, ‘d’ e ‘i’. Rol taxativo. Matéria de direito estrito. Interpretação extensiva: Paradoxo. Organicidade do Direito. Dupla tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil – CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II. Prisão preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Modus operandi. Periculosidade do agente. Ameaça concreta a testemunha. Fundamentação idônea.



    1.  A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está inserido em nenhuma dessas alíneas.



    2. A periculosidade in concreto revelada pelo modus operandi da prática delituosa justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública, na linha de reiterados precedentes desta Corte: HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ de 23.11.10; HC 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10; e HC 102.472, 1ª Turma, Rel. o Min. Marco Aurélio, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, j. Em 16/08/2011.



    3. A prova dos autos não permite a concessão, ex officio, da ordem, visto que:



    a) In casu, o Juiz, ao determinar a prisão preventiva, assentou que “O modus operandi do denunciado, sem dúvidas, constitui elemento relevante para aferir sua personalidade, pois, ao que parece, ele teria saído de casa armado, atirado aguardente na face de uma das vítimas e pouco se importando em partir para cima das vítimas em local de grande movimento nesta cidade, dando-lhes diversas facadas, na presença, inclusive, de crianças”, passando, em seguida, a esfaquear o irmão da vítima;



    b) colhe-se ainda da decisão que determinou a prisão preventiva que, a partir do “... relato dos menores testemunhas presenciais e de moradora do bairro que a população local se encontra assustada e temerosa quanto à presença do denunciado, especialmente os familiares das vítimas, que residem no mesmo terreno que ele”, tudo a reforçar a necessidade de cerceio ante tempus da liberdade;



    c) a ameaça a testemunha constitui justificativa suficiente à custódia cautelar por conveniência da instrução criminal. Precedentes: HC 105614/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ de 10/6/2011; e HC 106236-AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ de 6/4/2011; HC 101309/PE, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 7/5/2010)



    3. Habeas corpus extinto, sem julgamento do mérito.